Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012410-61.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (EMBARGANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA DENTRO DOS LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a acórdão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve decisão de recebimento da inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

O Embargante alega a necessidade de sanar omissão contida no acórdão, no sentido de aplicar as alterações trazidas pela Lei nº 14230/2021. Sustenta que, em feito semelhante, a Turma Julgadora entendeu pela aplicação da nova legislação.

Sublinha que “
não podemos afastar a novel legislação e tal entendimento deve ser observado ainda com relação à necessidade da demonstração de indícios do dolo específico na conduta apontada como ímproba, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 a este processo em epígrafe
.”

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 145945660)

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, id 146134197.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração tem o escopo de suprir omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais verificados em decisão judicial.

O vício da omissão diz respeito à questão, ou às questões, que deveriam ter sido - e não foram - devidamente enfrentadas pelo julgador, o que, como visto, indubitavelmente, não ocorreu na espécie.

A decisão ora impugnada analisou de forma clara e suficiente a matéria dos autos, concluindo que

“há época da decisão recorrida, para o recebimento da petição inicial em ação de improbidade bastava a existência de provas indiciárias, notadamente porque nestes casos a eventual existência de dúvida para o prosseguimento da ação deve ser resolvida em favor da sociedade.”

Registrou, ainda, que
“
o Recorrente não trouxe provas suficientes para afastá-los, sendo fato público e notório o recebimento de propina por parte de alguns dos deputados estaduais para que viabilizasse a gestão SILVAL, por meio de suposto “mensalinho” pago em mãos por Silvio Cesar
”,
apontando a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

Dessa forma, o julgado embargado apreciou a questão deduzida nos autos conforme os limites do recurso de agravo de instrumento apresentado, não havendo que se falar em qualquer vício a ser sanado nos presentes embargos.

No recurso citado como posicionamento contrário ao firmado nos autos, a questão deduzida era diversa, uma vez que naquele feito, não existia indícios da prática de ato de improbidade administrativa,
in verbis
:

“(...) não se evidencia indícios de que o Requerido tenha se omitido dolosamente, com a finalidade específica de favorecer a aludida Associação, isso porque, como ressaltado pelo magistrado singular “a ausência de elaboração do plano de trabalho não configura, por si só, o ato ímprobo, senão uma mera ilegalidade administrativa, mormente pelo fato de restar ausente nos autos qualquer indício de que o requerido obteve vantagem indevida, locupletamento, ou ainda, omissão do poder dever de fiscalizar”. (
sic
RAI 1018590-64.2019.811.0000 – Id 142765158)

Enquanto que, nestes autos, a conduta tida como ímproba está lastreada em possível recebimento de propina “mensalinho”, com imagens divulgadas por programa jornalístico de repercussão nacional, além de depoimentos prestados em vários acordos de delação premiada, não sendo possível, nessa fase processual, afastar a existência do dolo.

De sorte que, inexiste omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios, o que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte com o teor do acórdão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para sua impugnação.

Com tais considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023